Tribunal: TJMT
Processo: 1024630-54.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024630-54.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERMES VAZ DE ALMEIDA FILHO - CPF: 002.566.201-56 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS
-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 143524406), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente o pleito inicial
e
procedente
o
pedido contraposto,
condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 7,81 (sete reais e oitenta e um centavos)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de mora a partir da contestação.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81 do CPC, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, levando-se em conta os critérios do art. 85, § 2o e incisos, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido contraposto, a inexistência de litigância de má-fé, bem como a ocorrência de danos morais.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, além de prequestionar a matéria.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita,
bem como alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão lançada no id. n° 143524408, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta da petição inicial, o autor teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 7,81 (sete reais e oitenta e um centavos)
, que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. nos 143524402/143524404), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia do documento pessoal do autor (CNH),
selfie,
ordem de serviço e contrato de compra e venda de imóvel, devidamente assinado, com firma reconhecida,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
.

A propósito:

RECURSOINOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAC

AO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAC
AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE
NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existê
n
cia de relaç
ã
o jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigaç
ã
o, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica
de exercício regular de direito e não gera dano moral. Constatada a inadimplê
n
cia da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteç
ã
o ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que a recorrida agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
, não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Quanto ao prequestionamento alegado pelo recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022